Tribunal: STJ
Processo: 0120548-07.2007.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896271 - SP (2025/0110078-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: H E K
ADVOGADOS
: RAOUF KARDOUS - SP062554
PAULO ROBERTO IOTTI VECCHIATTI - SP242668
VIVIANE GIRARDI - SP194143
MANUELA BALDIOTTI PONCE - SP451693
AGRAVADO
: J A A J
ADVOGADOS
: MATHEUS SOUSA PEREIRA - SP395034
SELMA BADE DOS SANTOS SATO - SP374245
INTERES.
: N J
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284 /STF. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SUMULA 7/STJ
1. Ação de investigação de paternidade.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51601340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:07:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 9df3e50b-ee58-470f-bb05-a60ea23a3ec5

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51601340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:07:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 9df3e50b-ee58-470f-bb05-a60ea23a3ec5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896271 - SP (2025/0110078-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: H E K
ADVOGADOS
: RAOUF KARDOUS - SP062554
PAULO ROBERTO IOTTI VECCHIATTI - SP242668
VIVIANE GIRARDI - SP194143
MANUELA BALDIOTTI PONCE - SP451693
AGRAVADO
: J A A J
ADVOGADOS
: MATHEUS SOUSA PEREIRA - SP395034
SELMA BADE DOS SANTOS SATO - SP374245
INTERES.
: N J
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284 /STF. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SUMULA 7/STJ
1. Ação de investigação de paternidade.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por H E K, contra decisão que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
: de investigação de paternidade, na qual o autor busca o
Ação
reconhecimento da paternidade biológica, com exclusão da paternidade registral,
alegando que a relação socioafetiva com o pai registral não deve prevalecer sobre
a biológica.
: julgou procedente o pedido para declarar a paternidade
Sentença
biológica, com exclusão da paternidade registral, reconhecendo ao filho o direito a
Documento eletrônico VDA50594291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 16:33:08
Código de Controle do Documento: 975c5f44-7fe9-4e1b-af2c-09c24831e912

todos os efeitos decorrentes desse estado e do regime jurídico de parentesco, nos
termos do artigo 1.591 do CC.
: do TJ/SP negou provimento ao apelo interposto por H E K, ora
Acórdão
agravante, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 1.070/1.071):

APELAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÄO DE PATERNIDADE. SENTENÇA QUE,
ALICERÇADA NOS RESULTADOS DO EXAME DE “DNA” E DEMAIS PROVAS
PRODUZIDAS, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A PATERNIDADE
BIOLÓGICA, COM EXCLUSÄO DA PATERNIDADE REGISTRAL. RECURSO INTERPOSTO
PELO
GENITOR,
RECONHECENDO
A
PATERNIDADE
BIOLÓGICA,
MAS
OBTEMPERANDO QUE SEUS EFEITOS DEVEM SE LIMITAR AO “CONHECIMENTO DA
ASCENDÊNCIA GENÉTICA”, SEM A PRODUÇÃO DE QUAISQUER EFEITOS NA RELAÇÃO
JURÍDICA DE PARENTESCO E DE SUCESSÃO, MANTIDA A PATERNIDADE
SOCIOAFETIVA. APELO INSUBSISTENTE. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE
FILIAÇÄO BIOLÓGICA QUE, ALÉM DE NÃO SER INCOMPATÌVEL COM A PATERNIDADE
SOCIOAFETIVA, FAZ RECONHECER AO FILHO O DIREITO A BENEFICIAR-SE DE TODOS
OS EFEITOS DECORRENTES DESSE ESTADO E DO REGIME JURÍDICO DE PARENTESCO
NOS TERMOS DO QUE PREVÊ O ARTIGO 1.591 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÃO DE
PARENTESCO QUE, POR ÓBVIO, PRODUZ EFEITOS TAMBÉM NO CAMPO DO DIREITO
SUCESSÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO INSCULPIDO NO ARTIGO 227, PARÁGRAFO
6o, DA CRFB/1988. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ENCARGOS DE
SUCUMBÊNCIA, COM A MAJORAÇÄO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

: opostos pelo agravante foram rejeitados.
Embargos de declaração
: alega violação dos arts. 187, 884, 1.591, 1.596, 1.635,
Recurso Especial
IV, do CC, bem como dos arts. 39, §1o, do ECA, 1.022, II e III, e 1.025 do CPC. Aduz
que o acórdão recorrido foi omisso e obscuro com relação ao que dispõem
determinados dispositivos legais. Sustenta que a decisão recorrida violou o
princípio da boa-fé objetiva e que a adoção não pode ser extinta por
comportamento contraditório do filho. Busca a limitação dos efeitos do
reconhecimento da paternidade biológica apenas ao conhecimento da
ascendência genética, sem efeitos patrimoniais.
pelo não provimento do agravo em recurso especial.
Parecer do MPF:
:
Decisão unipessoal conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fl. 1.483):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE
PATERNIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284
/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SUMULA 7/STJ
1. Ação de investigação de paternidade.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
Documento eletrônico VDA50594291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 16:33:08
Código de Controle do Documento: 975c5f44-7fe9-4e1b-af2c-09c24831e912

5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.

: o agravante reitera argumentos trazidos no recurso
Agravo interno
especial. Aduz que o agravado agiu em contrariedade ao princípio da boa-fé
objetiva, ao buscar o reconhecimento da paternidade biológica apenas por
interesse patrimonial, após décadas de convivência e benefícios decorrentes da
filiação socioafetiva com o pai registral. Argumenta que a decisão agravada
desconsiderou a demonstração clara e objetiva da violação dos dispositivos legais.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
- Da violação do art. 1.022 do CPC
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, 3a Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.850.632/MT, 4a Turma, DJe
; e AgInt no
16/02/2023
08/09/2023
REsp 1.655.141/MT, 1a Turma, DJe de
.
06/03/2024
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.
- Da fundamentação deficiente
A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de expor como o
acórdão recorrido teria violado os arts. 187, 884, 1.591, 1.596, 1.635, IV, do CC,
Documento eletrônico VDA50594291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 16:33:08
Código de Controle do Documento: 975c5f44-7fe9-4e1b-af2c-09c24831e912

bem como os arts. 39, §1o, do ECA e 1.025 do CPC, o que revela a deficiência de
fundamentação suficiente a atrair a incidência da Súmula 284 do STF.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.108.647/SP, 4a Turma, DJe de
;
2/5/2024
AgInt no AREsp 2.097.357/MG, 3a Turma, DJe de
.
11/4/2024
- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem, acerca da possibilidade de
limitação dos efeitos do reconhecimento de paternidade biológica, não
demandaria o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA50594291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 16:33:08
Código de Controle do Documento: 975c5f44-7fe9-4e1b-af2c-09c24831e912

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.896.271 / SP
Número Registro: 2025/0110078-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01205480720078260100 012054807200782601002 1205480720078260100 12054807200782601002
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H E K
ADVOGADOS : RAOUF KARDOUS - SP062554
PAULO ROBERTO IOTTI VECCHIATTI - SP242668
VIVIANE GIRARDI - SP194143
MANUELA BALDIOTTI PONCE - SP451693
AGRAVADO
: J A A J
ADVOGADOS : MATHEUS SOUSA PEREIRA - SP395034
SELMA BADE DOS SANTOS SATO - SP374245
INTERES.
: N J
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - INVESTIGAÇÃO
DE PATERNIDADE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51583354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:45:37
Código de Controle do Documento: 13a7a408-734e-4886-906f-f7a08cedd544

AGRAVANTE : H E K
ADVOGADOS : RAOUF KARDOUS - SP062554
PAULO ROBERTO IOTTI VECCHIATTI - SP242668
VIVIANE GIRARDI - SP194143
MANUELA BALDIOTTI PONCE - SP451693
AGRAVADO
: J A A J
ADVOGADOS : MATHEUS SOUSA PEREIRA - SP395034
SELMA BADE DOS SANTOS SATO - SP374245
INTERES.
: N J
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:45:37
Código de Controle do Documento: 13a7a408-734e-4886-906f-f7a08cedd544